Tribunal: TJES
Processo: 5017207-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017207-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA PAIXAO DOS SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: DAVID JHONATA VIEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO EM NOME DE TERCEIRO. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. RÉU REVEL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ACORDO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO SEM RESOLUÇÃO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE MULTA ANTE AUSÊNCIA DO DETRAN NO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5017207-23.2022.8.08.0012

Recorrente: MARIA PAIXAO DOS SANTOS DA SILVA

Recorrido: DAVID JHONATA VIEIRA DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA PAIXAO DOS SANTOS DA SILVA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o recorrente ajuizou a demanda em face de seu neto tendo em vista que o mesmo financiou um veículo no nome da recorrente;
b)
que o réu parou de pagar as parcelas do veículo após o mês de junho de 2022;
c)
que em 18/07/2022 a polícia teria comparecido à sua residência para procurar pelo titular do veículo pois o mesmo havia sido encontrado em um desmanche;
d)
que a sentença entendeu pela improcedência dos pedidos afirmando que a instituição financeira não é obrigada a receber de terceiro pois não é parte da lide;
e)
que o pedido não foi esse, mas sim que o recorrido arcasse com o pagamento das parcelas vencidas, que fosse reconhecido o negócio jurídico entre o recorrente e recorrido e que ele transferisse as multas para seus nomes e informasse o paradeiro do veículo;
f)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e que o recurso seja conhecido e provido.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à possibilidade de que esse juízo determine que o recorrido seja obrigado a pagar o financiamento do veículo indicado na inicial, que informe o paradeiro do veículo e ainda que transfira as multas para seu nome.

Alega a parte autora na inicial que realizou financiamento de um veículo, todavia, o beneficiário da operação era seu neto, o qual iria arcar com o pagamento das prestações.

Aduz que em junho de 2022 o recorrente parou de arcar com o pagamento das parcelas, gerando um débito que totaliza R$ 7.198,00. Em 18/07/2022 informa que a Polícia Militar compareceu em sua residência, informando que o carro havia sido localizado em um desmanche.

A autora então ingressou com a ação pugnando que o réu/recorrido fosse obrigado a arcar com o valor do veículo, que informasse seu paradeiro e que transferisse as multas para seu nome.

O réu foi cotado e manteve-se inerte, sendo declarada sua revelia.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial por entender que a instituição financeira não é obrigada a receber o pagamento de terceiro estranho ao contrato.

Compulsando com detença os autos, tenho que a razão distancia-se da parte recorrente.

Os documentos carreados aos autos indicam a existência de contrato de financiamento em nome da recorrente. Todavia, não há qualquer indício nos autos de que tenha sido celebrado qualquer contrato entre as partes, visto que sequer há nos autos documento que comprove a propriedade do veículo.

Ademais, não há nos autos provas quanto às multas que a parte alega que existem em seu nome, de modo que não é possível determinar a transferência de multas que sequer são indicadas especificamente.

Cabe aqui destacar que apesar dos efeitos da revelia, notadamente a presunção da veracidade dos fatos, é necessário que haja o mínimo de provas que demonstrem as alegações do autor.

Desse modo, a manutenção da sentença pela improcedência é a medida devida.

Outrossim, quanto ao pedido de transferência da multa, embora ausente a especificação de quais multas existiriam em nome da recorrente, tenho que é necessária a extinção do feito sem resolução do mérito, haja vista que o órgão responsável pela transferência (DETRAN) não é parte da lide.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o pedido de transferência da multa, nos termos do art. 485, IV do CPC, mantendo os demais termos da sentença.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)